Tribunal: STF
Processo: ADI 2904
Classe: ADI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA

Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 176 da Lei 
   Complementar/PR nº 14/82, com a redação dada pelo art. 1º da Lei 
   Complementar/PR nº 93/02. Regras especiais de aposentadoria do 
   policial civil. Vício de iniciativa (CF, art. 61, §1º, II, "c"). 
   Aplicação do art. 27 da Lei nº 9.868/99 considerando as 
   peculiaridades do caso. Não há prejudicialidade em relação às 
   Emendas Constitucionais n° 91/03 e n° 97/07, considerando o vício 
   formal coberto pelo art. 61, § 1°, II, "c", da Constituição 
   Federal.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme 
   no sentido de que as normas que regem a aposentadoria dos 
   servidores civis estaduais são de iniciativa privativa do 
   Governador do Estado, por força do art. 61, §1º, II, "c" e "f", 
   da Constituição Federal. Precedentes: ADI nº 872/RS, Relatora a 
   Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/9/02; ADI nº 2.115/RS, Relator o 
   Ministro Ilmar Galvão, DJ de 6/9/01; ADI nº 700/RJ, Relator a 
   Ministro Maurício Corrêa, DJ de 24/8/01.
2. É inconstitucional, 
   por afronta ao art. 61, §1º, II, "c", da Constituição, o art. 176 
   da Lei Complementar/PR nº 14/82, com a redação dada pelo art. 1º 
   da Lei Complementar/PR nº 93/02, de iniciativa parlamentar, que 
   dispôs sobre regras especiais de aposentadoria do policial 
   civil.
3. Aplicação ao caso do art. 27 da Lei nº 9.868/99 para 
   dar eficácia   ex-nunc à declaração de inconstitucionalidade do 
   art. 1º da Lei Complementar/PR nº 93/02, de modo a preservar a 
   situação jurídica de todos os servidores aposentados até a data 
   da sessão deste julgamento.
4. Ação direta julgada 
   procedente.